Tribunal: TJBA
Processo: 8008378-94.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8008378-94.2025.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1.º GRAU: 8008378-94.2025.8.05.0039 APELANTE: ALEXSANDRO LOPES DA SILVA ADVOGADO(A): JOCTA TRINDADE DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): RICARDO DE ASSIS ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAUJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES DISTINTAS NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE QUE A ABORDAGEM OCORREU EM VIA PÚBLICA MEDIANTE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. ART. 383 DO CPP. TEMA 1.259/STJ. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA E MODUS OPERANDI. CRIMES AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA. PRESERVAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Alexsandro Lopes da Silva contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), resistência (art. 329, caput, do CP), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003), receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 14 anos e 7 meses de reclusão, além de 2 meses e 7 dias de detenção e 785 dias-multa, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar as condenações pelos crimes imputados; (iii) determinar se incide a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 e se houve julgamento extra petita; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006); (v) analisar a ocorrência de consunção entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo; (vi) examinar a adequação da dosimetria, do regime inicial, da pena de multa e do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova demonstra que a apreensão das drogas, arma e munições decorreu de busca pessoal e veicular realizada em via pública, após fuga e resistência do acusado, inexistindo violação de domicílio. 4. A abordagem foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada em informações do serviço de inteligência e na fuga com disparos de arma de fogo contra a guarnição, nos termos do art. 244 do CPP. 5. Os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo de prova e encontram respaldo nos laudos periciais e autos de apreensão. 6. A apreensão de cocaína fracionada em microtubos, maconha, balança de precisão, rádio comunicador, embalagens vazias, máquina de cartão, dinheiro, arma de fogo e munições evidencia a finalidade mercantil da droga, afastando a tese de uso próprio e a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 7. A incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 é cabível quando a arma é apreendida em contexto de tráfico, havendo nexo finalístico, sendo legítima a reclassificação jurídica pelo juízo, nos termos do art. 383 do CPP e do Tema 1.259/STJ. 8. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 é inaplicável quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas, demonstrada pelo modus operandi, apreensão de diversos apetrechos típicos da traficância, arma e munições, e histórico recente de prisão por tráfico. 9. O crime de resistência resta configurado pela oposição violenta à atuação policial, com disparos contra a viatura e fuga perigosa, corroborada por laudo pericial que constatou perfuração compatível com projétil de arma de fogo. 10. O delito de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples disparo em via pública, sendo desnecessário laudo balístico. 11. A autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo está demonstrada pela condução de veículo com restrição de roubo e sinais identificadores adulterados, cabendo à defesa comprovar a origem lícita, o que não ocorreu. 12. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo tutelam bens jurídicos distintos — patrimônio e fé pública —, não se aplicando o princípio da consunção quando reconhecida autonomia típica e desígnios autônomos. 13. A dosimetria observou os critérios legais, com fundamentação idônea para exasperação das penas-base nos crimes de resistência e disparo de arma de fogo, correta aplicação da majorante e fixação do regime fechado, sendo obrigatória a imposição cumulativa da pena de multa. 14. A manutenção da prisão cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e veicular realizada em via pública, precedida de fundada suspeita e fuga do investigado, não configura ilicitude probatória, não havendo elemento de prova robusto, apto a demonstrar a alegada busca domiciliar. 2. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para fundamentar decreto condenatório. 3. A majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 incide quando a arma de fogo é apreendida em contexto de tráfico e vinculada à atividade criminosa, podendo o juiz proceder à reclassificação jurídica nos termos do art. 383 do CPP. 4. A apreensão de apetrechos típicos da traficância, arma e munições evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta o tráfico privilegiado. 5. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, por tutelarem bens jurídicos distintos, inaplicável a consunção quando ausente relação de meio e fim. 6. O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de demonstração de resultado lesivo concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 156, caput, 244 e 383; CP, arts. 33, §2º, a, 44, 69, 77, 180, caput, 311, §2º, III e 329, caput; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 40, IV; Lei 10.826/2003, art. 15; Lei 7.210/1984, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.424/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27/11/2024 (Tema 1.259); STJ, AgRg no HC 1053819/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/12/2025; STJ, HC 971359/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03/09/2025; STJ, AgRg no REsp 2.099.832/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 3.065.132/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/02/2026; STJ, AgRg no AREsp 2.895.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/11/2025; STJ, AgRg no HC 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 19/04/2024; STJ, AgRg no HC 924.838/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8008378-94.2025.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figuram como recorrente Alexsandro Lopes da Silva e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8008378-94.2025.8.05.0039)